Tribunal: TJSP
Processo: 2069502-60.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
r no 1.062/19, com a quitação do valor principal acrescido da verba honorária, razão pela qual pleiteou o afastamento da verba sucumbencial executada. Subsidiariamente, questionou a forma da atualização do débito exequendo. A decisão recorrida acolheu parcialmente o pedido tão somente para que a Municipalidade adotasse o índice IPCA-E após o trânsito em julgado dos embargos à execução. A irresignação da agravante comporta parcial provimento.
Em relação à cobrança da verba honorária, consigne-se quanto à possibilidade de seu arbitramento nos embargos à execução de forma autônoma aos da inicial do feito executivo.
Verifica-se que a Lei instituidora não isentou o contribuinte do pagamento do ônus sucumbencial decorrente dos embargos à execução. Ademais, a adesão ao programa de financiamento deu-se após decisão definitiva por esta Corte, razão pela qual deve-se prestigiar o princípio da causalidade, com a manutenção da verba honorária a favor da Fazenda Municipal.
Por outro lado, o recurso comporta provimento em relação à forma de atualização do débito. Por tratar-se de débito de natureza não-tributária, inaplicável na espécie os índices adotados pela Fazenda Municipal. No caso, deve-se observar o decidido no desfecho definitivo do Tema 810 do STF e 905 do STJ. Assim, é de rigor que os valores sejam atualizados pelo IPCA-E, desde o ajuizamento da execução. Precedente desta Câmara. Dá-se parcial provimento ao recurso.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2069502-60.2021.8.26.0000; Relator (a): Beatriz Braga; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Público; Foro de Santos - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 24/06/2021; Data de Registro: 25/06/2021)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Municipais

Relator(a):

Beatriz Braga

Comarca:

Santos

Órgão julgador:

18a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

24/06/2021

Data de publicação:

25/06/2021

Ementa:
Embargos à execução fiscal. Cumprimento de sentença para a cobrança dos honorários advocatícios. Em sua impugnação, a agravante comunicou a adesão ao programa de financiamento de dívidas instituído pela Lei Complementar no 1.062/19, com a quitação do valor principal acrescido da verba honorária, razão pela qual pleiteou o afastamento da verba sucumbencial executada. Subsidiariamente, questionou a

Ementa:
Embargos à execução fiscal. Cumprimento de sentença para a cobrança dos honorários advocatícios. Em sua impugnação, a agravante comunicou a adesão ao programa de financiamento de dívidas instituído pela Lei Complementar no 1.062/19, com a quitação do valor principal acrescido da verba honorária, razão pela qual pleiteou o afastamento da verba sucumbencial executada. Subsidiariamente, questionou a forma da atualização do débito exequendo. A decisão recorrida acolheu parcialmente o pedido tão somente para que a Municipalidade adotasse o índice IPCA-E após o trânsito em julgado dos embargos à execução. A irresignação da agravante comporta parcial provimento.
Em relação à cobrança da verba honorária, consigne-se quanto à possibilidade de seu arbitramento nos embargos à execução de forma autônoma aos da inicial do feito executivo.
Verifica-se que a Lei instituidora não isentou o contribuinte do pagamento do ônus sucumbencial decorrente dos embargos à execução. Ademais, a adesão ao programa de financiamento deu-se após decisão definitiva por esta Corte, razão pela qual deve-se prestigiar o princípio da causalidade, com a manutenção da verba honorária a favor da Fazenda Municipal.
Por outro lado, o recurso comporta provimento em relação à forma de atualização do débito. Por tratar-se de débito de natureza não-tributária, inaplicável na espécie os índices adotados pela Fazenda Municipal. No caso, deve-se observar o decidido no desfecho definitivo do Tema 810 do STF e 905 do STJ. Assim, é de rigor que os valores sejam atualizados pelo IPCA-E, desde o ajuizamento da execução. Precedente desta Câmara. Dá-se parcial provimento ao recurso.